Tribunal: TJDFT
Processo: 0710011-30.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710011-30.2018.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, I. A. R., THAINARA AZEVEDO REGO REPRESENTANTE LEGAL: THAINARA AZEVEDO REGO APELADO: I. A. R., THAINARA AZEVEDO REGO, PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE, CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: THAINARA AZEVEDO REGO D E S P A C H O À Secretaria para que providencie a certidão requerida à fl. 1 ID 23867593. Na oportunidade, manifestem-se os Apelantes quanto à petição de fls. 1/3 ID 23878212. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator